Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. FOMENTO DA ATIVIDADE RURAL. NATUREZA DA RELAÇÃO COMERCIAL. DISCUSSÃO SUSCITADA PELO EMBARGANTE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO E ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTENCIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA (ART. 1.026, § 2o, CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O vício de contradição que possibilita a oposição de embargos de declaração deve consistir em incidência interna no ato processual, e não em suposta contrariedade a legislação, enunciados de súmulas ou outros precedentes.

3. Não há contradição ou omissão no julgado a serem sanadas quando os argumentos apresentados nos embargos de declaração foram abordados pelo embargante em seu recurso e afastados de forma fundamentada no julgado.

4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.